Tribunal: TJES
Processo: 5009853-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009853-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MERCILIA ELVINA RUPF

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009853-80.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMB
D
A
:
MERCILIA ELVINA RUPF

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias
relevantes
, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Discutir
se é devido ou não o pagamento de custas quando o Estado e suas Autarquias sucumbem em processos que tramitem em serventia não oficializada desborda os limites dos aclaratórios.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009853-80.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMB
D
A
:
MERCILIA ELVINA RUPF

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vício de omissão no acórdão que des
proveu
seu
apelo.

Em suas razões, o recorrente ventila pontos que entende estarem omissos e que culminariam na impossibilidade de pagamento das custas à títular de serventia não oficializada.

Pois bem.

De plano, é preciso registrar que o manejo dos aclaratórios reclama a existência de um dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

A omissão, vício indicado pela embargante, ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

N
a

hipótese
em tela, é possível verificar que inexiste
o vício apontado
, na medida em que o acórdão
vergastado
enfrentou todo o tema com clareza, embora tenha trilhado entendimento diverso do
esperado pel
a

recorrente.

É oportuno registrar que a matéria atinente ao caso, que versa sobre o pagamento de custas pelo Estado e suas Autarquias quando sucumbentes nos feitos que tramitam em serventia não oficializada, é reiterada nesta C. Corte, cuja jurisprudência já está consolidada no sentido da sua legalidade.

Destarte, restando analisada a matéria em sua completude, com enfrentamento da limitação ao teto remuneratório, da ausência de inconstitucionalidade no pagamento, do afastamento do instituto da confusão, da natureza privada do cartório até o ano de 2016, inviável discutir sobre a alteração do julgado.

É comezinho que o julgador não precisa rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que exponha as suas razões de decidir de maneira coerente, como e o caso em autos, mormente porque baseada em sólido acervo jurisprudencial deste Tribunal.

Decerto, é nítido que o objetivo da recorrente é a reforma da conclusão alcançada por este Colegiado com os elementos de prova dos autos, o que é inviável através dos aclaratórios.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o respeitável voto exarado pelo desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ.